Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
08/08/2022
Número: 0600363-16.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-56.2022.6.16.0144
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600363-16.2022.6.16.0000 impetrado por
Jesse da Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz em face do Juízo Eleitoral da 144ª Zona de
Fazenda Rio Grande/Pr, que deferiu parcialmente o pedido de quebra de sigilo bancários de um dos
litisconsortes, nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600047-56.2022.6.16.0144
proposta por Diego Luiz Teixeira em face de Jesse da Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz,
candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições suplementares de Agudos
do Sul/Pr, alegando abuso do poder econômico, abuso de poder político e captação ilícita de
sufrágio (art. 41-A, da Lei nº 9.504/97) ao afirmar que Sr. Jesse, na intenção de comprar votos,
transferiu de sua conta corrente, via pix, valores financeiros para diversos eleitores dias antes das
eleições. Aduz que fato ficou demonstrado pelo comprovante de transferência em nome de Jesse,
realizado na data de 02.04.2022, no aporte de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais),
aos eleitores Felipe José Ganzo e Marizane Ventura de Lima, constantes da exordial (Requer:
Mandado de Segurança Cível nº 0600363-16.2022.6.16.0000 impetrado por Jesse da Rocha Zoellner
e Antonio Gonçalves da Luz em face do Juízo Eleitoral da 144ª Zona de Fazenda Rio Grande/Pr, que
deferiu parcialmente o pedido de quebra de sigilo bancários de um dos litisconsortes, nos autos de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600047-56.2022.6.16.0144 proposta por Diego Luiz
Teixeira em face de Jesse da Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz, candidatos eleitos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições suplementares de Agudos do Sul/Pr, alegando
abuso do poder econômico, abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, da Lei
nº 9.504/97) ao afirmar que Sr. Jesse, na intenção de comprar votos, transferiu de sua conta
corrente, via pix, valores financeiros para diversos eleitores dias antes das eleições. Aduz que fato
ficou demonstrado pelo comprovante de transferência em nome de Jesse, realizado na data de
02.04.2022, no aporte de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), aos eleitores Felipe
José Ganzo e Marizane Ventura de Lima, constantes da exordial; concessão da Segurança
pleitada, a fim de anular a decisão impugnada e reconhecer a ilicitude em relação à quebra
do sigilo bancário do Impetrante; ref. Eleição Suplementar 2020 - Agudos do Sul/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (AGRAVANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)

ANTONIO GONCALVES DA LUZ (AGRAVANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (AGRAVADA)
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43014
349
02/08/2022 16:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.942

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600363-16.2022.6.16.0000
– Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
AGRAVANTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
AGRAVADA: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
TERCEIRO INTERESSADO: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO FUNDAMENTADA.
DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO
DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPETRADA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança somente é cabível nas hipóteses em que a
decisão impetrada for teratológica, assim considerada como aquela que
aquela proferida pelo Poder Judiciário que extravasa o “normal”, ou seja,
excessivamente errônea, manifestamente ilegal.
2. A decisão que defere fundamentadamente o pedido de quebra de sigilo
bancário, analisando, ainda que perfunctoriamente, os elementos constantes
dos autos e observando o princípio da proporcionalidade, não pode ser
considerada teratológica.
3. Agravo Interno desprovido.
Num. 43014349 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo Regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/08/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança impetrado por JESSE DA
ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ contra decisão do Juízo
Eleitoral da 144ª Zona Eleitoral – Fazenda Rio Grande, que, nos autos de Ação de
Investigação Judicial nº 0600047-56.2022.6.16.0144, proposta por DIEGO LUIS
TEIXEIRA, deferiu a quebra de sigilo bancário do impetrante, por considerar a medida
adequada e indispensável para a solução da lide.
Defendendo, em brevíssima síntese, que a decisão objeto do writ é ilegal
porque, despida de fundamentação jurídica ou circunstancial, acolheu pedido genérico
formulado pelo autor, os impetrantes pretendiam, liminarmente, a suspensão dos efeitos
da decisão impugnada e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude do deferimento da
quebra de sigilo bancário (ID 42994545)
Distribuído o Mandado de Segurança, considerando as restritíssimas
hipóteses de cabimento do writ contra decisão judicial, bem como o fato de estar a
decisão impugnada fundamentada, ainda que não em conformidade com a pretensão da
agravante, indeferi a petição inicial (ID 42994966).
Irresignados, os impetrantes interpuseram o presente agravo interno,
repisando os argumentos constantes da petição inicial, no sentido de que: a) o sigilo
bancário é direito fundamental implícito, decorrente da inviolabilidade da intimidade e do
sigilo de dados; b) o sigilo bancário pode ser relativizado nos casos em que é
indispensável à instrução probatória, o que não é o caso dos autos, considerando que a
quebra de sigilo foi determinada antes mesmo da ocorrência da instrução probatória; c) o
pedido genérico extralegal da quebra de sigilo não merecia acolhimento, visto que a
concessão da ordem para quebra de sigilo bancário inadequadamente fundamentada
constitui crime nos moldes do art. 10 da LC nº 105/01; d) a produção dos áudios utilizados
para sustentar a quebra de sigilo não se deu sob a égide do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, o que macula a sua validação como meio apto a justificar
a quebra de sigilo determinada; e) os áudios de WhatsApp que supostamente embasaram
a quebra do sigilo foram gravados por menor de idade, que não pode depor como
testemunha por ser incapaz, nos moldes do art. 447, § 1º, III, do CPC; f) a decisão que
considerou os referidos áudios como elementos de prova aptos a sustentar a quebra de
sigilo bancário é absolutamente ilícita, de modo que a sua teratologia se evidencia ante a
completa ausência de diligência preliminar a fim de determinar a licitude e a
Num. 43014349 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

verossimilhança dos áudios juntados; g) o TSE já decidiu pela nulidade da decisão que
concedeu medida para quebra de sigilo bancário em prematuridade, baseada em
conversas extraídas do WhatsApp; h) os pedidos referem-se à quebra do sigilo bancário
de forma ampla e genérica, o que os torna indeterminados e caracteriza a inicial como
inepta; i) a decisão originalmente impetrada é ultra petita, vez que estabelece e concede a
quebra de sigilo para data não prevista no requerimento genericamente formulado, em
afronta ao art. 492 do CPC; j) o pronunciamento do Ministério Público, além de
intempestivo, é notadamente impreciso, motivo pelo qual não deve ser considerado.
Requerem, ao final, o provimento do agravo a fim de que seja anulada a
decisão impugnada e reconhecida a ilicitude em relação à quebra do sigilo bancário (ID
43000116).
DIEGO LUIS TEIXEIRA, arrolado como terceiro interessado, apresentou
contrarrazões, arguindo, em resumo, que: a) inexiste ilicitude na decisão que deferiu a
quebra do sigilo bancário; b) restou demonstrado que os investigados utilizaram as suas
contas para realizar transferências bancárias a eleitores, de sorte que a quebra de sigilo
das referidas contas é primordial para comprovar a captação ilícita de sufrágio; c) as
informações alegadas na presente ação só podem ser confirmadas pela quebra de sigilo
bancário; d) não há que se falar em cerceamento de defesa, decisão infundada ou em
qualquer violação aos direitos fundamentais pela decisão agravada. Por isso, pleiteia o
desprovimento do agravo interno interposto, com a consequente inadmissão do mandado
de segurança (ID 43004466).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Agravo Interno interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.
Os agravantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança impetrado contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de
quebra de sigilo bancário de Jesse da Rocha Zoellner, sustentando o cabimento do writ,
na medida em que a decisão teria caráter teratológico.
A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:
A decisão apontada como coatora está fundamentada nos seguintes termos:
“(...)
2. O pedido do requerente, referendado pelo parecer favorável do Ministério Público,
encontra-se devidamente motivado e justifica o convencimento desta Autoridade
Judiciária pelo seu deferimento.
Sem a ordem emanada pelo Poder Judiciário o requerente não possui meios para
Num. 43014349 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

obter as informações solicitadas, o que certamente impede a real e efetiva apuração
dos fatos.
Nos termos do art. 5.º, X e XII, da Constituição Federal:
“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;”
“XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.”
Contudo, o direito à intimidade, como todo direito fundamental, não pode ser visto
como absoluto.
Porém, para a sua relativização se faz necessária sua indispensabilidade, exigida em
toda concessão cautelar dessa gravidade.
Estabelece o art. 198, do Código Tribunal Nacional, que “é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades”.
No entanto, o §1.º do referido dispositivo, excetuando a referida vedação de
divulgação de dados sigilosos, dispõe sobre a possibilidade de obtenção de
informações fiscais de determinado sujeito quando houver interesse da justiça, por
intermédio de requisição de autoridade judicial.
Certo é que a quebra de sigilo fiscal e bancário só deve ser autorizada em situação
absolutamente excepcional, envolvendo interesse público ou geral e quando
demonstrada a necessidade das informações solicitadas. Assim, referida quebra só
deve ser admitida em “último caso”, quando já esgotados todos os meios
investigativos disponíveis, devendo-se levar em conta que há uma interferência na
esfera do direito individual à intimidade, sendo que somente a existência de motivos
plenamente sérios e imprescindíveis justificam eventual violação ao direito
constitucional, pois no conflito entre o direito à intimidade e a prova, deve sempre
prevalecer o interesse maior.
No caso dos autos, percebe-se que a alegação de abuso de poder econômico por
compra de votos só pode ser efetivamente conferida caso haja a quebra de sigilo. Os
requeridos informam que a transferência para as testemunhas indicadas referem-se a
outros serviços porém só é possível saber se houve, efetivamente, essa “compra” ou
não de votos se houve a transferência para outros eleitores também. E, essa
verificação só se faz com a análise do histórico bancário dos requeridos.
Outrossim, verifica-se que os documentos juntados pelos requerentes indicam que a
testemunha estaria supostamente sofrendo coação de parentes para mudar a sua
versão e ainda não ficou bem claro porque o requerido teria feito a doação às
testemunhas. As alegações de que o valor foi dado porque a testemunha estava
desempregada é frágil diante do que consta nos autos, de forma que, a partir de
agora, o processo demanda medidas mais intrusivas.
Há, portanto, forte indício de cometimento de crime eleitoral, cuja quebra de sigilo é
imprescindível à sua elucidação, sendo vedado o emprego de garantia fundamental
como escudo protetor de práticas ilícitas.
Num. 43014349 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

Neste cenário, resta demonstrada a necessidade da medida solicitada, bem como é
inegável a impossibilidade de obtenção das referidas informações sem a quebra de
informações sigilosas.
Além do mais, os elementos acostados evidenciam a dificuldade na realização de
outras diligências (mormente pela ‘pressão’ sofrida pela testemunha), bem como de
que não se trata de investigação ordinária de simples deslinde a ponto de ser
desvendada por meios menos invasivos.
Dessa forma, inobstante medida extraordinária, a quebra do sigilo fiscal é providência
adequada para desvendar os fatos narrados neste procedimento investigatório, ante a
existência de concretas provas de abuso de poder econômico por parte do requerido
JESSE DA ROCHA ZOELLNER.
Ante ao exposto, DEFIRO a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO de JESSE DA ROCHA
ZOELLNER (CPF XXXXXX389-XX), instituição financeira CIVIA COOP CRED,
agencia XXXX, conta XXXXX-X, no período de 02 de abril de 2022.
Ressalte-se que somente é deferido a data de 02 de abril eis que não há pedido
específico nos autos de outra data. Deferir outra data seria uma decisão ultra petita e
violaria o direito ao sigilo dos requeridos protegido pela Constituição.
Oficie-se ao Banco Central do Brasil, para que apresente as informações bancárias
requeridas, salvo se for possível a obtenção da resposta pelo SISBAJUD (...).”
Pois bem.
Quanto ao cabimento do mandamus, a Lei do Mandado de Segurança dispõe que:
(...)
Contudo, embora as decisões interlocutórias proferidas no curso dos processos eleitorais
sejam irrecorríveis, é firme a jurisprudência no sentido de que somente é possível o manejo
excepcional de mandado de segurança em situações de teratologia ou manifesta ilegalidade
da decisão, conforme se infere da Súmula 22: “Não cabe mandado de segurança contra
decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais".
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca da
excepcionalidade do cabimento do Mandado de Segurança na seara eleitoral:
(...)
Assim, ressalvando meu posicionamento sobre a matéria, é de se analisar eventual
existência de teratologia e ilegalidade na decisão impetrada.
Nesse contexto, tem-se que a palavra teratologia tem origem no grego e significa conjunto
de monstros ou monstruosidades, portanto, uma decisão teratológica é aquela proferida
pelo Poder Judiciário que extravasa o “normal”, ou seja, excessivamente errônea,
manifestamente ilegal.
E assim, inicialmente, analisando o pedido formulado e a decisão atacada, dela não se
extrai a teratologia alegada pelo impetrante.
Como bem ressaltado na decisão atacada, embora o direito à intimidade seja um direito
fundamental, este não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado quando se faz
necessária sua indispensabilidade.
Num. 43014349 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

Mais especificamente em relação à quebra do sigilo financeiro, este está previsto no artigo
1º, §4º, da LC nº 105/2001, nos seguintes termos:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e
especialmente nos seguintes crimes (...).”
Diante do permissivo legal, o juiz eleitoral manifestou, de maneira fundamentada,
analisando as peculiaridades do caso, as razões pelas quais entendeu pela
indispensabilidade da determinação da medida para elucidar os fatos narrados no
procedimento investigatório.
Ainda que possa haver interpretação diversa daquela conferida pela Magistrada apontada
como autoridade coatora à norma, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade que
fundamentem a impetração do presente mandamus.
Em relação aos argumentos levantados pelo impetrante, não se verifica a alegada inépcia
do pedido de quebra de sigilo, vez que este foi devidamente formulado na petição inicial (ID
42994550, pág. 19) e na manifestação de 03/06/2022 (ID 42994550, pág. 128-130), sendo
ainda embasado em outros elementos de provas constantes nos autos.
Cumpre ressaltar que a suposta ausência de especificidade do pedido foi reconhecida pelo
Juízo a quo foi reconhecida apenas em relação às datas que seriam objeto da quebra de
sigilo, e não em relação ao pedido em si.
Ademais, em relação à eventual intempestividade da manifestação do Ministério Público
Eleitoral, que foi citada na decisão, é de se considerar que aquele órgão atua nos autos em
apreço na função de fiscal da lei, e não de parte, razão pela qual o prazo para parecer é
impróprio.
Nesse sentido:
“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S . P R E F E I T O E V I C E P R E F E I T O . D E S A P R O V A Ç Ã O .
COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
IRREGULARIDADES GRAVES.
1. Pode o relator proferir decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE,
para negar seguimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à
jurisprudência do Tribunal sem que isso caracterize usurpação da competência do
Plenário ou cerceamento de defesa.
2. Não há falar em violação ao devido processo legal quando o Ministério Público
Eleitoral, atuando como fiscal da lei, oferece parecer após o prazo de 48 horas e junta
novos documentos que comprovariam a omissão de despesa e receita, pois, além de
cuidar-se de prazo impróprio, o candidato manifestou-se sobre aqueles documentos
(contraditório) e apresentou contraprova (ampla defesa). Não pode ser declarada a
nulidade do ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo material, nos
termos do art. 219 do Código Eleitoral. Precedentes do STJ e do TSE.
(...)”
Num. 43014349 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

(TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 25641, Acórdão de
01/10/2015, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 211, Data 09/11/2015, Página 82-83)
Prosseguindo, não se sustenta a alegação de que a medida somente poderia ser deferida
após a realização da instrução processual.
Isto porque a decisão foi fundamentada em elementos concretos de provas, já juntados aos
autos, como os comprovantes de transferência juntados pelo investigante.
Evidencia-se ainda que o impetrante já teve oportunidade de se manifestar sobre as
alegações iniciais e as provas que as acompanharam (ID 42994550, pág. 80-103), não se
vislumbrando, ao menos nesse momento, eventual violação ao contraditório e à ampla
defesa.
Sobre a eventual ilegalidade dos áudios juntados aos autos para comprovar eventual
coação de testemunha, não há prova pré-constituída de que a interlocutora é, efetivamente,
menor de 14 (quatorze) anos, razão pela qual a questão demanda análise mais
aprofundada, o que escapa do escopo do mandamus.
Por fim, é de se considerar que a quebra do sigilo bancário do investigado, além de ficar
restrita aos autos, terá sua validade e valor probante analisados na sentença, à luz de todos
os elementos coligidos, não se vislumbrando imediato e evidente prejuízo.

Os argumentos trazidos nesta via de agravo interno, com a devida vênia, não
são capazes de infirmar a decisão agravada.
De início, é de se frisar que tanto as regras dispostas na Lei do Mandado de
Segurança, quanto a jurisprudência consolidada no sentido de que o mandamus não é
cabível apenas contra decisão judicial recorrível (Súmulas STF 267 e 22 TSE), devem ser
analisada à luz da sistemática do direito processual eleitoral.
O artigo 19 da Resolução TSE 23.478 prevê, como regra geral, que "as
decisões interlocutórias com ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são
irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas a preclusão, ficando os eventuais
inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de
mérito".
Em outras palavras, a decisão impugnada pelo presente mandamus não é
irrecorrível, é, por opção legislativa, irrecorrível de imediato. Contra ela cabe recurso, a
ser manejado no momento próprio, de modo a não tumultuar o andamento do célere
processo eleitoral. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVA EM
VÍDEO. PEDIDO DE PERÍCIA À POLÍCIA FEDERAL. INDEFERIDO. DECISÃO DE
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A decisão da Corte regional que indefere pedido de perícia de vídeo pela Polícia Federal,
franqueando à parte a via particular, tem natureza interlocutória, não gozando, portanto, de
Num. 43014349 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

recorribilidade imediata.
2. A irrecorribilidade das decisões interlocutórias não implica prejuízo aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, porquanto, em caso de inconformismo, podem ser
impugnadas mediante o recurso respectivo da decisão definitiva de mérito.
3. A utilização no agravo interno de fundamento jurídico ausente nas razões do recurso
especial eleitoral caracteriza inovação recursal que acarreta a impossibilidade de seu
conhecimento, ante a ocorrência da preclusão. Precedentes.
4. O art. 19 da Res.–TSE nº 23.478/2016 não opera a redução do campo de incidência do
art. 265 do Código Eleitoral ao vedar o recurso contra decisões interlocutórias, mas, sim,
retrata apenas o tempo e o modo do manejo desse específico tipo de irresignação. Para
tanto, escora–se na jurisprudência já consolidada da Corte antes mesmo de edição da
norma regulamentar, sendo adotada para interpretação do dispositivo legal referido, à luz do
princípio da celeridade eleitoral.
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o óbice para conhecimento de recurso
especial enunciado na Súmula nº 30/TSE, que consigna o não conhecimento do apelo
nobre nos casos de consonância do aresto regional com o entendimento do TSE, é
igualmente aplicável para recursos aviados por afronta a lei, nas hipóteses em que a
interpretação dessa seja harmônica com o posicionamento deste Tribunal. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060060857, Relator Min. Edson Fachin, DJE
03/02/2022)

Com isso não se está a afirmar que o Mandado de Segurança nunca será
cabível na seara eleitoral, mas apenas que a análise das hipóteses de cabimento deve
ser feita de modo mais rígido, levando em consideração o regramento próprio ao qual as
demandas eleitorais estão sujeitas.
No caso em apreço, ao contrário do afirmado no presente agravo, não se
vislumbra caráter ilegal ou teratológico na decisão da autoridade impetrada, porquanto
esta, analisando pormenorizadamente todos os indícios e elementos de prova até então
coligidos aos autos – incluindo-se aí os não mencionados pelos impetrantes –
fundamentou de forma suficiente os motivos pelos quais entendeu que o deferimento do
pedido de quebra de sigilo bancário é medida adequada e indispensável no caso em
apreço. Senão vejamos:
O primeiro dos argumentos deduzidos pelos agravantes é de que o
deferimento da quebra de sigilo não seria medida indispensável e nem teria se dado em
ultima ratio, pois “a Ordem foi proferida ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
OCORRER”.
Neste ponto a decisão apontada como ato coator está em absoluta
consonância com o disposto no art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001, que
dispõe que “A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração
de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo
judicial”.
Num. 43014349 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

Ora, consistindo o resultado da consulta aos registros bancários do
impetrante uma modalidade de prova, teratológico seria se o seu deferimento se desse
após o encerramento da instrução probatória.
Melhor sorte não socorre aos agravantes quanto ao argumento de que o
pedido de quebra de sigilo bancário seria genérico, o que caracterizaria a petição inicial
como inepta e impediria o seu deferimento, ante a regra prevista no art. 492 do Código de
Processo Civil.
O agravado, ao propor Ação de Investigação Judicial Eleitoral fundamentada
na imputação de captação ilícita de sufrágio por meio da realização de transferências
bancárias para eleitores de Agudos do Sul, requereu: “A quebra do sigilo bancário do
Representado JESSE DA ROCHA ZOELLNER, para fins de identificar possíveis
transferências bancárias a demais eleitores do município às vésperas das eleições”.
Nada há de genérico no pedido que especificou a medida, quebra de sigilo
bancário de Jesse, e forneceu um marco temporal, as vésperas da eleição suplementar
ocorrida em Agudos do Sul em 03/04/2022.
Ainda que assim não fosse, o art. 492 do Código de Processo Civil,
mencionado pelos agravantes, refere-se à delimitação objetiva da lide e não às provas e
providências a serem adotados pelo magistrados no trâmite do processo.
Com efeito, ajuizada a demanda cabe ao juiz presidir o processo, tendo,
inclusive, poderes instrutórios. Barbosa Moreira já defendia a liberdade do magistrado na
condução do processo afirmando que
Dir-se-á que os litigantes há de conservar o poder de dispor de seus direitos. Ora, ninguém
é forçado a invocar um direito em juízo, nem, por conseguinte, a alegar o fato de que ele se
originaria. Mas aí cessa o poder de disposição. Se a parte alega o fato, é porque quer que
dele se extraia esta ou aquela consequência jurídica. Impedir o juiz de fazer o possível –
observados sempre os limites do pedido e da causa de pedir – para certificar-se de que o
fato alegado realmente ocorreu (ou não ocorreu) será atitude manifestamente contraditória.
Caso lhe resulte inconveniente, por tal ou qual motivo, a averiguação, tem ainda o litigante,
no âmbito das relações jurídicas disponíveis, a opção de renunciar ao direito postulado, e
com isso barrar o caminho à cognição judicial. O que de jeito nenhum se afigura razoável é
pretender a tutela jurisdicional e, ao mesmo tempo, objetar que o juiz se muna dos
elementos necessários para verificar se deve ou não prestá-la nos termos requeridos.
(O neoprivatismo no processo civil. In Temas de direito processual: nona série. São Paulo:
Saraiva, 1997. Páginas 97-98).

A tendência de se ampliar os poderes instrutórios do juiz, já identificada pelo
autor na década de 90, materializou-se com o Código de Processo Civil de 2015, que
além de positivar o princípio da cooperação, estabelece eu seu art. 370 que “Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito”.
No processo eleitoral, no qual se tutela de forma subjacente o interesse
público, a atuação do juiz é ainda mais ampla e livre, consoante se extrai do art. 23 da Lei
Num. 43014349 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

Complementar nº 64/90:
Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e
notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou
fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse
público de lisura eleitoral.

Se a magistrada de origem estava autorizada, pelas regras processuais, a
determinar de ofício a produção de provas e, ainda, a considerar em sua decisão
circunstâncias e fatos não indicados ou alegados pelo investigante, não há se falar que o
deferimento do pedido de quebra de sigilo bancário seria ilegal por ser ultra petita.
No que se refere à fundamentação da decisão apontada como ato coator, a
magistrada considerou a medida adequada e indispensável ante a existência de indícios
suficientes tanto da captação ilícita de sufrágio, quanto da alegada coação que as
testemunhas estariam sofrendo para desistirem de prestar depoimento.
Os impetrantes aduzem que a fundamentação é insuficiente para
fundamentar a violação ao direito à intimidade decorrente da quebra de sigilo bancário,
pois as alegações do investigante estariam lastreadas em meros boatos.
Contudo, o que se observa dos autos é que o investigante demonstrou por
meio de comprovantes de transferência bancária aos quais teve acesso que o impetrante
Jesse da Rocha Zoellner fez várias operações pix de valores entre R$ 100,00 e R$
200,00 no período compreendido entre 21/03/2022 e 02/04/2022, em pleno período
eleitoral (IDs 104779832 e 106088821 dos autos de AIJE 0600047-56.2022.6.16.0144).
Um dos comprovantes refere-se à transferência efetuada para a conta bancária de Felipe
José Ganzo, que prestou declarações colhidas em Escritura Pública (ID 105245571) com
o seguinte teor:
Declaro que no dia 2 de abril de 2022 meus colegas de trabalho me falaram que o Jesse
tava fazendo pix para quem mandasse mensagem e como todo mundo eu fiz isto e porém
no dia da eleição o fiscal do lado do Jesse comentou comigo que o senhor Jesse estaria
comprando voto desde cedo no dia da eleição e no terminar da minha conversa com o fiscal
um rapaz que eu não conheço me deu 20 reais antes de eu ter ido pra casa fora o pix do dia
2 de abril de 2022.

Se nenhum desses elementos, por si só, são capazes de comprovar as
alegações do investigante – o que se exige apenas para fundamentar o decreto
condenatório e não o deferimento de produção de outras provas –, eles juntos são
indícios de que a tese defendida na petição inicial é verossímil. E como bem ressaltou a
magistrada, somente será possível comprová-la com o acesso à movimentação bancária
de Jesse na véspera do pleito e, acaso verificada a realização de várias transferências, a
identificação e oitiva dos beneficiários.
Exigir que o investigante promovesse uma verdadeira “caça” aos beneficiários
das alegadas transferências e os identificasse de pronto seria imputar-lhe um ônus
probatório excessivo, o que demonstra a indispensabilidade da medida.
Num. 43014349 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

Por outro lado, quanto às alegadas ameaças sofridas pelas testemunhas, que
também fundamentaram a decisão impugnada no writ, ainda que como reforço
argumentativo, a discussão proposta pelos impetrantes quanto à validade e à
autenticidade do áudio de whatsapp que instruiu o feito é vazia, porquanto o relato de
ditas ameaças também constam da Escritura Pública de Declaração firmada por Felipe
José Ganzo:
... depois que fizeram o processo contra o Jesse meu tio Luiz Carlos Gonçalves foi até
minha casa pra falar que o Jesse tinha conversado com ele pra ir falar comigo pra eu mudar
minha fala como que queria que eu mentisse que o pix do Jesse tinha com intenção que eu
teria trabalhado pra ele mais nunca trabalhei pra ele e depois disso meu tio e sua família
começaram com provocações pra mim e minha esposa até então meus pais foram até o
Jesse para conversar pra não ficar envolvendo a família mais não rfoi isso que o jesse fez
ele colocou meu pai de testemunha contra mim dizendo que sou um drogado e que estava
envolvido com drogas sendo que nunca me envolvi com drogas e meu pai falou que não
autorizou colocar o nome dele de testemunha do Jesse e com todas essas coisas minha
mulher foi parar no posto por nervosismo ela tem crise de ansiedade e agora ela toma
remédio para ficar menos preocupada com toda essa situação.

Novamente, tem-se que a declaração, produzida unilateralmente, não é prova
suficiente da alegação de que as testemunhas estariam sendo coagidas, mas, juntamente
com o áudio, é indício capaz de justificar o deferimento da quebra de sigilo bancário.
Nesse sentido, decisão do Tribunal Superior Eleitoral que validou a
decretação de quebra de sigilo de comunicações, que goza de idêntica proteção
constitucional:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS E DE SUFRÁGIO. O TRE/PI RECONHECEU, EM
GRAU RECURSAL, A AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E REFORMOU A SENTENÇA,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO. DESCONHECIMENTO, DESDE O INÍCIO DA
INVESTIGAÇÃO, DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NOS ILÍCITOS. ENCONTRO
FORTUITO DE PROVAS. DESNECESSIDADE DE SUPERVISÃO DO TRE/PI. MEDIDAS
AUTORIZADAS PELO JUÍZO ENTÃO COMPETENTE. TEORIA DA APARÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APÓS
DILIGÊNCIAS PRELIMINARES QUE CONFIRMARAM A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES TRAZIDAS NA DENÚNCIA ANÔNIMA. LICITUDE DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE TODAS AS PROVAS QUE DELAS
DERIVARAM. PROVIDO O RECURSO ESPECIAL. RETORNO DO FEITO AO TRIBUNAL
REGIONAL RESPECTIVO PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA.
1. O Tribunal regional, por entender que as interceptações telefônicas foram deferidas pelo
Juízo de 1º grau, com base tão somente em "denúncia anônima" e antes de quaisquer
outras medidas investigativas, bem como por considerar que as investigações e a execução
de medidas reservadas à prévia análise jurisdicional (interceptações telefônicas e buscas e
apreensões) ocorreram sem a sua supervisão, a qual era necessária, em razão do
envolvimento do prefeito nos fatos apurados, reconheceu a nulidade de todas as provas
obtidas nos autos e, por conseguinte, julgou improcedente todos os pedidos formulados na
ação, dando provimento, por maioria, aos recursos interpostos pelos investigados.
2. No caso, o que se verifica é que não se tinha conhecimento, desde o início da
investigação, da participação do prefeito nos ilícitos apurados, o que somente foi descoberto
a posteriori (encontro fortuito de provas), sendo competente o Juízo de primeiro grau que
Num. 43014349 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

até então conduziu a fase pré–processual, reputando–se, portanto, válidas as provas por ele
autorizadas, de acordo com a teoria da aparência. Precedentes.
3. Apesar de reconhecer, no acórdão recorrido, que foram realizadas diligências
preliminares para se apurar a veracidade das informações apócrifas, a Corte regional
concluiu que a interceptação telefônica foi deferida apenas com base em denúncia anônima,
por não ter sido concluída a missão policial, considerando, por conseguinte, ilícita a prova
carreada aos autos e as que dela derivaram (teoria do fruto da árvore envenenada).
4. Consta da moldura fática do aresto recorrido que as interceptações telefônicas foram
deferidas após verificada a procedência das informações, visto que o policial compareceu
no local objeto da diligência (Hotel Alvorada) por duas vezes, ocasiões em que (a) foi
confirmada a veracidade do que noticiado à promotoria eleitoral na denúncia anônima e (b)
foi indicada a participação de dois cidadãos comuns no ilícito, tendo sido autorizada a citada
medida constritiva dirigida contra eles somente após as referidas diligências terem sido
realizadas e ter sido confirmada a ocorrência dos ilícitos e os envolvidos.
5. Medida deferida dentro da legalidade, visto que necessária diante da urgência
(véspera do pleito) e circunstâncias do caso concreto (dificuldade de se colher provas
testemunhais, haja vista que as pessoas tinham medo de se identificar, sob pena de
sofrerem represália) e em conformidade com a jurisprudência.
6. Provido o recurso especial, a fim de anular o aresto regional, determinando–se o retorno
dos autos digitais ao respectivo Tribunal de origem para que julgue o mérito da demanda,
como entender de direito, considerando a validade das provas constantes neste feito.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037663, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 145, Data
06/08/2021)

Por fim, a tempestividade, ou não, da manifestação do Ministério Público
Eleitoral não tem o condão de tornar ilícita a decisão que deferiu pedido do investigante,
autorizando medida que, como visto, poderia ter sido determinada de ofício pela
magistrada, nos termos das regras processuais.
Em conclusão, tanto pelos fundamentos constantes da decisão agravada,
como pelos ora agregados, a decisão agravada merece ser mantida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno manejado por
JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ e, no mérito, por
NEGAR-LHE provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator
Num. 43014349 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600363-16.2022.6.16.0000 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - AGRAVANTES: JESSE DA ROCHA
ZOELLNER, ANTONIO GONCALVES DA LUZ - Advogados dos AGRAVANTES: LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A - AGRAVADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
- TERCEIRO INTERESSADO: DIEGO LUIZ TEIXEIRA - Advogados do TERCEIRO
INTERESSADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105, MARIA LUIZA
LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo Regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 01.08.2022.
Num. 43014349 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:09:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216091238100000041985969
Número do documento: 22080216091238100000041985969